Tribunal: TJSP
Processo: 1027399-66.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Apelação. Tributário. ICMS. Inidoneidade de fornecedor. Súmula 509 STJ. Boa-fé e circulação de mercadorias não demonstradas pela apelante. Laudo pericial aponta a inexistência de documentação quanto à regularidade das operações. Juros. Incidência acima da SELIC. Impossibilidade.
Apelação parcialmente provida.